Tribunal: STF
Processo: RE 85526
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- Recurso de revista. - Prova de divergência feita com a indicação dos números e das páginas do Diário da Justiça nos quais se deu a publicação dos acórdãos invocados para confronto e com a juntada dos respectivos recortes do Diário. - Admissibilidade da prova, bastante para possibilitar o exame da existência de divergência.
Recurso extraordinário conhecido e provido.